Tribunal: TJMT
Processo: 1016115-29.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016115-29.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALERIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 023.214.621-75 (RECORRIDO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016115-29.2019.8.11.0003.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

VALERIA FREITAS DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS APRESENTADOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADAS –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Os novos documentos encartados refletem a existência de irregularidades no medidor, não sendo os mesmos devidamente impugnados pela Recorrida.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência, pois a cobrança revela-se legitima e devida.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-

DECLARO
nulos os débitos referentes às faturas eventuais de abril e agosto de 2019 nos valores de R$586,80, R$ 417,90, R$655,19 e R$ 677,03
,
que seria proveniente da diferença de consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;

2-

Condeno
a
reclamada
ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que, o
Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) e registros fotográficos, acostados em fase recursal comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante aos documentos novos, estes se referem ao
Termo de Ocorrência e Inspeção

(TOI), registros fotográficos e registro da carta enviada ao cliente,
não deixando dúvida quanto à existência de irregularidades no medidor de energia.

Registro que, a documentação apresentada no recurso foi impugnada de forma genérica, se limitando a dizer que eram provas unilaterais pelo fato de não ter sido assinada pelo autor.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu duas faturas em nome no mês de março de 2019, com vencimento para 20/09/2019, uma no valor de R$ 655,19 e outra no valor de R$ 677.03

a título de
recuperação de consumo referentes aos meses de 06/2018 a novembro/2018.

Ainda, foram lançadas outras duas faturas no mês de agosto de 2019, com vencimento para 30/11/2019, uma no valor de R$586,80 e outra no valor de R$ 417,90, também a título de recuperação de consumo,
referentes aos meses de abril de 2019 a agosto de 2019.

No entanto, em contestação não logra êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, porém, em recurso apresenta o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 694532, confirma a irregularidade da unidade consumidora, onde houve constatação em 08/11/2018, que o equipamento de medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava irregularidade, consistente no “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”
,
o que impedia o registro correto do consumo na residência, originando assim a cobrança
recuperação de consumo referentes aos meses de 06/2018 a novembro/2018.

Veja a descrição da irregularidade:

Vejam-se o registro fotográfico a época da inspeção:

Em relação a cobrança contestada de recuperação de consumo
referentes aos meses de abril de 2019 a agosto de 2019, a recorrente demonstra que por ocasião de uma nova inspeção de rotina realizada no dia 15/08/2019, conforme TOI nº721131,

verificou que o sistema de medição do imóvel havia sido adulterado, apresentando o neutro, fazendo com que uma parte da energia consumida no imóvel não fosse registrada pelo equipamento de medição.

Veja a descrição da irregularidade:

Vejam-se o registro fotográfico a época da inspeção:

Assim tem entendido a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Para o cálculo de energia utilizada e não faturada devida a presente irregularidade, a empresa Requerida calculou o consumo não registrado, seguindo o que determina o art. 130, inciso III, da Resolução

414/2010 da ANEEL, dando ciência ao consumidor e oportunizando apresentar recurso administrativo, através de envio de carta registrada.

Em que pese as alegações da parte autora que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma indevida, por se tratar de fatura de recuperação de consumo, entendo que, tal alegação não procede, tendo em vista que, foi observado o prazo das normas aplicáveis ao caso e que preconiza o Egrégio STJ, no aresto do RESP 1412433, veja:

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em cobrança indevida, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto,
conheço do recurso
interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos da exordial.

Revogo a liminar concedida no ID
79378014

.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021